Tribunal: TJES
Processo: 5006037-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006037-27.2021.8.08.0000

AGVTE: CLÁUDIO MARIO CHIEPPE KROEFF E OUTROS

AGVDO: CLAUDIO CARVALHO PITANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL –
ESPÓLIO -

ALIENAÇÃO DE BENS
E ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA
– REGRA DO ARTIGO 619, I, DO CPC – AQUIESCÊNCIA DO AGRAVADO
QUANTO A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL
–
POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1- Ao observar com cautela os contornos da lide em apreço observo que o fundamento encampado pela decisão recorrida, em relação à venda do imóvel localizado em Guarapari, não se sustenta, diante da inexistência do pedido de apropriação dos valores objeto da alienação, já que os recorrentes pugnam pelo depósito dos valores em uma conta judicial, devidamente corrigidos, em contradição a exposição do bem ao transcurso do tempo sem a efetiva utilização – ao contrário, gerando mais custos ao espólio.

2-
A
pretensão do recurso, com o qual anuiu o agravado,
adequando a redação do artigo 619, I, vigente no atual momento processual,
não extrapola a cautela que deve guardar o inventariante que, como dito na regra legal, tem o dever de zelar pelos bens como se fossem seus, o que, dentro do contexto narrativo e das formulações expostas, está subsumida ao texto normativo.

3
-
Dessa forma, vê-se presente todos os requisitos aptos a autorizar a venda do referido bem, a saber a necessidade, a urgência, a avaliação do bem e a anuência das partes, devendo
o valor ser depositado em conta judicial para que
, posteriormente,
seja
recolhido o devido imposto.

4 - Por outra via, quanto ao pedido de alteração
societária, de modo a transferir as cotas pertencentes ao Espólio aos demais sócios, ora agravantes, entendo que não merece reforma a decisão recorrida. Explico.
Ao observar os contornos da lide em apreço, vejo que agiu com a devida cautela o magistrado ao consignar que a ação de inventário é una e indivisível, devendo ser regularizada as pendências, especialmente a habilitação de todos os herdeiros e interessados e a necessidade de regularização da apuração de haveres da empresa, além de apontar litígio existente entre os herdeiros e o viúvo da
de cujos
.

5 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006037-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO MARIO CHIEPPE KROEFF e outros (3)
AGRAVADO: CLAUDIO CARVALHO PITANGA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006037-27.2021.8.08.0000

AGVTE: CLÁUDIO MARIO CHIEPPE KROEFF E OUTROS

AGVDO: CLAUDIO CARVALHO PITANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO MARIO CHIEPPE KROEFF, CAROLINA CHIEPPE KROEFF e GABRIEL CHEPPE KROEFF, contra decisão proferida nos autos do inventário de número 0002809-96.2017.8.08.0024 (ID 1796926), de Liliane Chieppe, que indeferiu o pedido de alienação do imóvel situado em Guarapari, bem como a alteração societária da empresa LC EMPREENDIMENTOS LTDA, sob o argumento, em síntese, de que os pedidos de alvará de venda do imóvel e a alteração de quotas da empresa somente devem ser autorizados quando da prolação da sentença, pois a autorização antecipada é medida excepcional que exige comprovação de necessidade e urgência, anuência, avaliação dos bens e recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

A r. decisão agravada sustenta, ainda, que há necessidade de apuração de haveres da empresa, regularização e julgamento das habilitações de crédito existentes e ressalta que há litígio entre os herdeiros e o viúvo.

Contra essa decisão, sustentando a necessidade de reforma, bem como a antecipação dos efeitos da tutela, alegam que a casa localizada em Guarapari tem pouquíssimo uso, gerando grandes despesas para o Espólio, além do fato de contar com uma proposta de compra no seu valor médio de mercado, conforme avaliado por corretores. Nesse sentido, pugnam pela aplicação do art. 618 e 619, CPC.

Em relação a alteração contratual da empresa LC EMPREENDIMENTOS LTDA, de modo a permitir a transferência imediata das cotas de Liliane Chieppe para os outros sócios (seus filhos e ora agravantes), afirmam que tal medida é necessária de modo a impedir eventuais engessamentos de novos negócios e não expor o espólio aos riscos da atividade. Afirmam, ainda quanto a esse ponto, previsão estatutária possibilitando aos agravantes impedir a admissão do agravado no quadro societário caso este venha a ser considerado como herdeiro da falecida.

Ante o exposto, afirmam a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano, motivo pelo qual pugnam pela concessão,
in limine
, do efeito suspensivo à decisão vergastada, e, ao final, pelo provimento do recurso.

Decisão (ID 1842804) negando a antecipação dos efeitos da tutela.

Em sede de contrarrazões (ID 1936441), a parte agravada aquiesceu quanto ao pedido de venda do imóvel localizado no município de Guarapari, não concordando, porém, com a alteração de quotas da empresa LC EMPREENDIMENTOS LTDA, por entender necessárias a apuração de haveres da empresa, regularização e julgamento das habilitações de créditos existentes para o fim pretendido, o que não ocorreu nos citados autos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 10 de janeiro de 2022.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006037-27.2021.8.08.0000

AGVTE: CLÁUDIO MARIO CHIEPPE KROEFF E OUTROS

AGVDO: CLAUDIO CARVALHO PITANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme retalado, trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO MARIO CHIEPPE KROEFF, CAROLINA CHIEPPE KROEFF e GABRIEL CHEPPE KROEFF, contra decisão proferida nos autos do inventário de número 0002809-96.2017.8.08.0024 (ID 1796926), de Liliane Chieppe, que indeferiu o pedido de alienação do imóvel situado em Guarapari, bem como a alteração societária da empresa LC EMPREENDIMENTOS LTDA, sob o argumento, em síntese, de que os pedidos de alvará de venda do imóvel e a alteração de quotas da empresa somente devem ser autorizados quando da prolação da sentença, pois a autorização antecipada é medida excepcional que exige comprovação de necessidade e urgência, anuência, avaliação dos bens e recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

A r. decisão agravada sustenta, ainda, que há necessidade de apuração de haveres da empresa, regularização e julgamento das habilitações de crédito existentes e ressalta que há litígio entre os herdeiros e o viúvo.

Contra essa decisão, sustentando a necessidade de reforma, bem como a antecipação dos efeitos da tutela, alegam que a casa localizada em Guarapari tem pouquíssimo uso, gerando grandes despesas para o Espólio, além do fato de contar com uma proposta de compra no seu valor médio de mercado, conforme avaliado por corretores. Nesse sentido, pugnam pela aplicação do art. 618 e 619, CPC.

Em relação a alteração contratual da empresa LC EMPREENDIMENTOS LTDA, de modo a permitir a transferência imediata das cotas de Liliane Chieppe para os outros sócios (seus filhos e ora agravantes), afirmam que tal medida é necessária de modo a impedir eventuais engessamentos de novos negócios e não expor o espólio aos riscos da atividade. Afirmam, ainda quanto a esse ponto, previsão estatutária possibilitando aos agravantes impedir a admissão do agravado no quadro societário caso este venha a ser considerado como herdeiro da falecida.

Ante o exposto, afirmam a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano, motivo pelo qual pugnam pela concessão,
in limine
, do efeito suspensivo à decisão vergastada, e, ao final, pelo provimento do recurso.

Decisão (ID 1842804) negando a antecipação dos efeitos da tutela.

Em sede de contrarrazões (ID 1936441), a parte agravada aquiesceu quanto ao pedido de venda do imóvel localizado no município de Guarapari, não concordando, porém, com a alteração de quotas da empresa LC EMPREENDIMENTOS LTDA, por entender necessárias a apuração de haveres da empresa, regularização e julgamento das habilitações de créditos existentes para o fim pretendido, o que não ocorreu nos citados autos.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até o presente momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A título de contextualização dos termos recursais, se faz necessário mencionar que os autos originais versam sobre a ação de inventário do espólio de LILIANE CHIEPPE, sendo que, nesta fase processual, visam seus herdeiros a expedição de alvará de venda do imóvel localizado em Guarapari, bem como a alteração societária da empresa LC EMPREENDIMENTOS LTDA, com a transferência das cotas de titularidade da
de cujos
para os seus herdeiros.

Ao observar com cautela os contornos da lide em apreço observo que o fundamento encampado pela decisão recorrida, em relação à venda do imóvel localizado em Guarapari, não se sustenta, diante da inexistência do pedido de apropriação dos valores objeto da alienação, já que os recorrentes pugnam pelo depósito dos valores em uma conta judicial, devidamente corrigidos, em contradição a exposição do bem ao transcurso do tempo sem a efetiva utilização – ao contrário, gerando mais custos ao espólio.

Conforme descrito nos autos o imóvel situado em Guarapari recebeu proposta de aquisição pelo valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), de acordo com o valor de mercado, possuindo despesas mensais em torno de R$6.000,00 (seis mil reais).

Neste contexto, reza a norma processual que compete ao inventariante:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

[...]

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

Ainda, nos termos da Lei processual, em consonância com o disposto no artigo 619 é de responsabilidade do inventariante:

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante,
ouvidos os interessados e com autorização do juiz
:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

A pretensão do recurso, com o qual anuiu o agravado, adequando a redação do artigo 619, I, vigente no atual momento processual, não extrapola a cautela que deve guardar o inventariante que, como dito na regra legal, tem o dever de zelar pelos bens como se fossem seus, o que, dentro do contexto narrativo e das formulações expostas, está subsumida ao texto normativo.

Nestes termos o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZOU A VENDA DE BEM DO ESPÓLIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. DISCORDÂNCIA DE APENAS UM DOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 992, I, do CPC/73 exige a oitiva dos interessados e autorização judicial para a alienação de bens de qualquer espécie pelo inventariante. É possível que nem todos concordem, razão pela qual deve o magistrado deliberar a respeito das razões apresentadas e autorizar, ou não, a alienação pretendida. 2. Na hipótese, a magistrada avaliou a impugnação e observou que o único herdeiro discordante trouxe apenas alegações genéricas quanto ao valor da venda, sem apresentar prejuízo concreto para o espólio, revelando-se desmotivada a oposição. 3. Diante do consenso entre os demais herdeiros e da falta de demonstração de prejuízo, a juíza ponderou que a venda seria vantajosa ao espólio, pois possibilitou transação extremamente benéfica, com a quitação de vários débitos com instituição financeira, com redução considerável do saldo devedor. 4. O agravante defende a ocorrência de manifesto prejuízo, tendo em vista que o valor do bem foi muito inferior ao valor real de mercado, e a imediata ocupação do imóvel pelo promitente comprador impossibilitou a procura de outros interessados. Ocorre que esta prova deixou de ser efetivamente demonstrada perante a instância ordinária, mais sensível à percepção dos fatos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1660010/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)

Dessa forma, vê-se presente todos os requisitos aptos a autorizar a venda do referido bem, a saber a necessidade, a urgência, a avaliação do bem e a anuência das partes, devendo o valor ser depositado em conta judicial para que, posteriormente, seja recolhido o devido imposto.

Por outra via, quanto ao pedido de alteração societária da empresa LC EMPREENDIMENTOS LTDA, de modo a transferir as cotas pertencentes ao Espólio aos demais sócios, ora agravantes, entendo que não merece reforma a decisão recorrida. Explico.

Ao observar os contornos da lide em apreço, vejo que agiu com a devida cautela o magistrado ao consignar que a ação de inventário é una e indivisível
1
, devendo ser regularizada as pendências, especialmente a habilitação de todos os herdeiros e interessados e a necessidade de regularização da apuração de haveres da empresa, além de apurar litígio existente entre os herdeiros e o viúvo da
de cujos
.

Desta forma, pelos motivos acima aduzidos, entendo por reformar parcialmente a decisão recorrida, tão somente para autorizar a alienação do bem imóvel localizado no município de Guarapari pelo valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) a ser depositado em conta corrente em nome do Espólio, devendo prestar contas posteriormente e recolher o devido imposto no momento oportuno.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO AO MESMO.

É como voto.

1
Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006037-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: CLÁUDIO MÁRIO CHIEPPE KROEFF E OUTROS

AGRAVADO: CLAUDIO CARVALHO PITANGA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

(Vogal)

Eminentes Desembargadores, acompanhei com atenção as defesas orais proferidas pelos Advogados que representam as partes e, sobretudo, o substancioso voto agora prolatado pelo eminente Relator – o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Vou acompanhar o eminente Relator mas gostaria, com a mais respeitosa vênia, apenas de acrescentar um fundamento a ratificar a conclusão externada no voto de relatoria – especificamente quanto à pretensão recursal relativa ao pedido de transferência das quotas da sociedade empresária LC Empreendimentos Ltda.

É que os dois principais fundamentos contidos nas razões recursais exclusivamente no tocante à pretensão de transferência de quotas,
data maxima venia
, não são suficientes o bastante a amparar o provimento de reforma da Decisão recorrida.

No que toca ao argumento de que “
os demais bens do ESPÓLIO são mais que suficientes para fazer frente ao valor que eventualmente faria jus o ex-cônjuge pelas quotas da LC EMPREENDIMENTOS LTDA
” (id 1796915, página 12), o mesmo não prospera porque não foi possível observar, nos documentos que instruem este expediente recursal, qual seria, até mesmo hipoteticamente, a expressão econômica das quotas sociais que caberiam ao Agravado.

Assim, se não há neste momento nem suposição de quanto valeria
m
as quotas da LC Empreendimentos Ltda, não é possível concluir, com base nos elementos que instruem este recurso, que os demais bens do Espólio são suficientes a reparar eventual prejuízo do Agravado – em tese, correta, pois, a conclusão do Juiz acerca da necessidade de apuração dos haveres da sociedade.

No mais, também não parece existir risco de engessamento da empresa (LC Empreendimentos Ltda), como sustentam os Agravantes nas razões recursais (item “37” da página 11 do id 1796915), porque o Agravado não foi admitido na sociedade e, sobretudo, porque a LC Empreendimentos Ltda, em tese, já é gerida pelo Inventariante do Espólio de Liliane Chieppe, conforme estabelece o art. 1.056, § 1º, do Código Civil – no caso, o Inventariante é o Agravante Cláudio Mário Chieppe Kroeff.

Neste mesmo sentido, aliás, a doutrina de Sérgio Campinho, para quem:

“
Ocorrendo a sucessão do sócio falecido, os direitos derivados da condição de sócio serão exercidos perante a sociedade pelo inventariante do espólio até que se ultime a partilha.” (
In
“O direito de empresa à luz do código civil.” 12ª ed. rev. e at. Rio de Janeiro : Renovar, 2011. p. 210).

Destarte, em princípio não há risco de engessamento da empresa antes da apuração dos haveres porque os direitos da condição de sócio da
de cujus
(Liliane Chieppe) serão normalmente exercidos pelo Inventariante do Espólio, que já compõe a maioria das quotas da LC Empreendimentos Ltda.

Do exposto, com estes breves acréscimos –
data maxima venia
–, acompanho, na íntegra, a conclusão externada pelo eminente Relator (dar parcial provimento ao recurso)
.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTOS VOGAIS

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006037-27.2021.8.08.0000

AGVTE: CLÁUDIO MARIO CHIEPPE KROEFF E OUTROS

AGVDO: CLAUDIO CARVALHO PITANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL –
ESPÓLIO -

ALIENAÇÃO DE BENS
E ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA
– REGRA DO ARTIGO 619, I, DO CPC – AQUIESCÊNCIA DO AGRAVADO
QUANTO A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL
–
POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1- Ao observar com cautela os contornos da lide em apreço observo que o fundamento encampado pela decisão recorrida, em relação à venda do imóvel localizado em Guarapari, não se sustenta, diante da inexistência do pedido de apropriação dos valores objeto da alienação, já que os recorrentes pugnam pelo depósito dos valores em uma conta judicial, devidamente corrigidos, em contradição a exposição do bem ao transcurso do tempo sem a efetiva utilização – ao contrário, gerando mais custos ao espólio.

2-
A
pretensão do recurso, com o qual anuiu o agravado,
adequando a redação do artigo 619, I, vigente no atual momento processual,
não extrapola a cautela que deve guardar o inventariante que, como dito na regra legal, tem o dever de zelar pelos bens como se fossem seus, o que, dentro do contexto narrativo e das formulações expostas, está subsumida ao texto normativo.

3
-
Dessa forma, vê-se presente todos os requisitos aptos a autorizar a venda do referido bem, a saber a necessidade, a urgência, a avaliação do bem e a anuência das partes, devendo
o valor ser depositado em conta judicial para que
, posteriormente,
seja
recolhido o devido imposto.

4 - Por outra via, quanto ao pedido de alteração
societária, de modo a transferir as cotas pertencentes ao Espólio aos demais sócios, ora agravantes, entendo que não merece reforma a decisão recorrida. Explico.
Ao observar os contornos da lide em apreço, vejo que agiu com a devida cautela o magistrado ao consignar que a ação de inventário é una e indivisível, devendo ser regularizada as pendências, especialmente a habilitação de todos os herdeiros e interessados e a necessidade de regularização da apuração de haveres da empresa, além de apontar litígio existente entre os herdeiros e o viúvo da
de cujos
.

5 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 03 de Fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.